Tribunal: TJBA
Processo: 0009038-77.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0009038-77.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PANAMERICANO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
FELIPE VARELA CAON

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DÉBITO TRIBUTÁRIO DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E
RESOLUÇÃO 547 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. TESES

APLICADAS ÀS

EXECUÇÕES FISCAIS EM CURSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Tema nº 1.184 de Repercussão Geral Recurso Extraordinário nº 1.355.208/SC determina que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa.

2. Na mesma linha, o Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024, institui medidas de tratamento racional e eficiente das execuções fiscais pendentes no Judiciário.

3. Houve o
overruling
da Súmula nº 452 do STJ, a qual dispõe que “A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício”.

4. O Apelante não demonstrou, nos autos, ter adotado as providências indicadas no Item 1 do Tema nº 1.184 e no art. 2º da Resolução do CNJ, que tratam da tentativa de conciliação e solução administrativa, anteriormente ao ajuizamento de execução fiscal.

5. Evidente, pelo exposto, a ausência de interesse processual do Apelante.

6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0009038-77.2007.8.05.0001, em que figuram como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e Apelado o
PANAMERICANO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
,

nos termos do voto da Relatora.